Tribunal: TJDFT
Processo: 0717320-70.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. DIVERGÊNCIA DE ASSINATURAS. COMPARAÇÃO COM DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS. FLAGRANTE DIVERGÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. AUSÊNCIA DE CERTEZA DO TÍTULO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela exequente em face da sentença que acolheu os embargos à execução e declarou a invalidade do título de crédito que embasa a execução (nota promissória), sob o fundamento de divergência nas assinaturas apostas na nota promissória e nos documentos juntados aos autos (RG, procuração e petições).
2. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que a assinatura constante de um título executivo goza de presunção de veracidade e autenticidade, sendo ônus da parte embargante provar eventual vício. Argumenta ser necessária a juntada de documentos idôneos (como laudo) para comprovar falsidade da assinatura. Assevera que a assinatura constante na nota promissória é compatível com as assinaturas constantes no RG e procuração da parte recorrida.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 75235670). Não foram apresentadas contrarrazões.
4. Não há a necessidade de realizar prova técnica (exame grafotécnico) se o conjunto dos autos é suficiente para atestar a divergência de assinaturas nos documentos juntados ao processo.
5. No caso, verifica-se que a nota promissória acostada aos autos (ID no 75235387) possui assinatura visivelmente divergente, uma vez que “Greyce”, “Pinto”, além da letra “E.” se encontram com grafia diferente, quando confrontado com documento pessoal da recorrida (ID no 75235397, pg. 01), a procuração (ID no 75235398, pg. 01) e as petições de ID no 75235393, 75235405, 75235406. Aliás, é de se reconhecer que, em especial, a forma da escrita das letras “G”, “y”, “P” e “t” são manifestamente diferentes.
6. Assim, diante da fácil percepção da divergência entre as assinaturas apostas nos documentos, desnecessária a realização de perícia grafotécnica, ou da emissão de laudo atestando a autenticidade da assinatura, pois as assinaturas não são sequer parecidas, havendo elementos que afastam a hipótese de ser a parte recorrida a pessoa que apôs a assinatura na nota promissória objeto da execução.
7. Neste ponto, ressalte-se que o título executivo tem por função precípua constituir para o credor o direito subjetivo à execução forçada (direito de ação). Entretanto, para que o título tenha essa força, não basta a sua denominação legal. É indispensável que, por seu conteúdo, se revele um título certo, líquido e exigível, conforme art. 783, do CPC.
8. No caso dos autos, o título acostado nos autos (ID no 75235387) não é certo, pois não é legítima a assinatura nele aposta, razão pela qual deve ser mantida a sentença integralmente.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Sem condenação em honorários, pois ausentes as contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.